Tribunal: TJMT
Processo: 0007379-50.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007379-50.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO ALVES GONCALVES - CPF: 631.299.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA ENES - CPF: 688.894.701-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ –
NÃO ACOLHIMENTO – EMBORA INEXISTA VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA É NECESSÁRIO O ESCLARECIMENTO DO PONTO IMPUGNADO NO V. ACÓRDÃO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Conquanto não haja vício no v. acórdão embargado, deve ser conhecido o recurso interposto para esclarecer o ponto impugnado na decisão, afastando-se a contradição alegada, e com isso rejeitar os embargos.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matéria efetivamente analisada e já decidida pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, de modo que devem ser rejeitados quando é nítida a finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LUIS ANTONIO ALVES GONÇALVES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS ANTONIO ALVES GONÇALVES
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação no
0007379-50.2019.8.11.0064
, ao qual,
por unanimidade, foi dado
parcial provimento
, a fim de afastar a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
do agente e dos
motivos
do crime, conduzindo a reprimenda final ao patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como para reduzir o valor indenizatório mínimo dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais disponíveis no ID 201347666, o

embargante sustenta a ocorrência de
contradição
no acordão impugnado, alegando que não há razão para o aumento da pena-base em 06 (seis) meses à conta das consequências desfavoráveis do delito, devendo ser elevada a sanção em 04 (quatro) meses conforme orientação jurisprudencial, consignando que não houve motivação concreta para o patamar de aumento estipulado pelo Juízo
a quo
e mantido por este Juízo
ad quem
, mas somente para o desabono atribuído à referida circunstância judicial.

Em contrarrazões vistas no ID 203000167, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não conhecimento
dos presentes aclaratórios, por entender que inexiste qualquer vício no v. acórdão embargado, não se prestando o presente recurso para fins de prequestionamento ou de reapreciação da matéria. No mérito, reclama a
rejeição
dos embargos de declaração, sob o argumento de que inocorreu a contradição apontada

pelo recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante apreciar a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, de
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que não há qualquer vício no v. acórdão embargado.

Para se concluir pela eventual ausência de mácula no
decisum
, é preciso perquirir os pontos impugnados, o que acaba por resvalar no mérito dos aclaratórios, razão pela pela
rejeito

a preliminar
da Cúpula Ministerial e, por conseguinte, reconheço que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição na decisão embargada, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os
embargos de declaração

p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, a i. defesa do embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
contradição
ao analisar o recurso de apelação defensivo, notadamente no que se refere ao
quantum
de aumento da pena-base, na primeira fase dosimétrica, em razão da circunstância judicial negativa ao réu.

Em síntese, argumenta que houve contradição no v. acórdão porque manteve o patamar de aumento da sanção basilar nos moldes operados pelo d. Juízo
a quo
– em 06 (seis) meses –, ao argumento de que foi devidamente fundamentado com base nas particularidades do caso concreto. Contudo, alega que a motivação se refere apenas a negativa da circunstância judicial e não se relaciona ao patamar estabelecido para a elevação da reprimenda, que de acordo com sua concepção deveria ser efetuado em 04 (quatro) meses.

Entretanto, analisando detidamente o aresto embargado, constato que esta colenda
Câmara julgadora analisou detidamente a referida tese defensiva
e a
refutou
fundamentadamente, não padecendo de qualquer vício.

Explico.

Um dos pedidos formulados pela i. defesa técnica no respectivo recurso de apelação foi o de afastamento das circunstâncias judiciais sopesadas de forma negativa –
culpabilidade
e
motivos do crime
–, ao acusado, ora embargante, bem como pleiteou que fosse elevada a pena-base em 04 (quatro) meses para a circunstância judicial desfavorável sobressalente, apontando a orientação jurisprudencial nesse sentido.

Nesse aspecto da primeira fase da dosimetria da pena, esta c. Terceira Câmara Criminal
acolheu o primeiro pleito defensivo
e afastou as duas circunstâncias judiciais impugnadas, haja vista terem sido fundamentadas de forma inidônea, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal e por ser considerada a falta de motivo, que não necessariamente conduz a sua negativa.

Não obstante o decote de tais circunstâncias, sobressaiu em desfavor do réu/embargante as
consequências
do crime, que nem sequer foram impugnadas.

Em relação ao
segundo pleito defensivo
, que ora se insurge, referente ao
quantum
de elevação da pena-base em decorrência da circunstância judicial negativa sobressalente –
consequências do crime
–, esta e. Câmara
refutou
a pretensão da defesa fundamentadamente.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do v. acórdão reprochado,
in verbis
:

“(...)

À vista das considerações acima delineadas, considero
neutros os vetores atinentes a
culpabilidade
e aos
motivos do crime
, subsistindo as
consequências do delito
como
desfavoráveis
ao apelante.

Ademais,
mantenho o quantum de exasperação da pena-base na forma operada pelo d. Juízo a quo, em 06 (seis) meses
, uma vez que não há critério aritmético para a elevação da reprimenda nesta fase dosimétrica, e tampouco se observa que foi estipulado patamar desarrazoado.

Conquanto o d. Juízo de primeiro grau não tenha estipulado a elevação da pena nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre a pena mínima, respectivamente, conforme a orientação jurisprudencial atualmente, verifica-se, in casu, que foi apresentada motivação idônea e concreta, ficando justificado o aumento da pena-base em 06 (seis) meses pelas consequências do crime que extrapolaram, e muito, o normal previsto pela espécie.

Aliás, convém trazer a orientação sedimentada nesta Corte sobre o tema: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (Enunciado Orientativo no 39 da TCCR/TJMT). (...)
”.
(Trechos do v. acórdão embargado no ID 200267153).

Consoante se nota, ponderou-se inicialmente que
inexiste critério aritmético para exasperar a sanção basilar
, conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça (Enunciado Orientativo no 39 TCCR/TJMT), cabendo o patamar de aumento ao
prudente arbítrio do magistrado
; em decorrência da inexistência de parâmetro fixo de aumento, ou de diminuição, da pena, salientou-se que o julgador
não é obrigado a seguir um dos parâmetros orientados
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (1/6 ou 1/8).

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ nesse sentido tem natureza apenas de orientação, não se tratando de entendimento de caráter vinculativo.

A respeito disso, convém aqui consignar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser
proporcional
, aquilatando-se isso de acordo com cada
caso concreto
. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria
não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido
para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa, adotando, assim,
determinado critério para dosar a pena
. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nesse contexto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora caso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
não se verificou na hipótese dos autos.

Desse modo, os fundamentos concretos e idôneos usados pelo d. Juízo de origem para negativar as consequências do delito – a saber:
“As consequências são extremamente graves, vez que, além de todo o trauma provocado pelo ilícito penal, teve que sair de sua residência, perdeu o emprego e teve que mudar-se de cidade, demonstrando extremamente abalada durante a instrução processual, mesmo que decorrido mais de 03 (três) anos do fatídico dia”
(ID 149829709, pág. 09) –, justificaram não só a negativa de tal circunstância como também o patamar de aumento da pena-base em 06 (seis) meses, o qual, pelas particularidades apontadas na decisão, acima transcritas, se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Assim, esta e. Corte Revisora entendeu que andou bem a magistrada de primeiro grau ao elevar a reprimenda basilar, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu prudente arbítrio, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, sendo fixado patamar adequado e proporcional à realidade fática apurada nos autos, especialmente ao considerar que as consequências extrapolaram e muito o normal previsto para a espécie em análise.

O que se verifica nestes embargos, na verdade, é que a i. defesa técnica não concordou com o aumento da pena-base em 06 (seis) meses, posto que visava a sua elevação em 04 (quatro) meses, o que não foi atendido no julgamento do recurso de apelação e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer contradição na decisão proferida por esta colenda Câmara Criminal.

Impende consignar o que foi bem ponderado no parecer ministerial, que o termo
contradição
traz a ideia de alguma incoerência ou incompatibilidade de reflexões jurídicas entre si, o que não se verifica no presente caso.

Diante desse contexto,
não há como acolher a pretensão do embargante
de que o aresto se encontra eivado com mácula de
contradição
.

Conforme supramencionado, é
nítida a intenção da i. defesa técnica do embargante em ver reapreciada questão efetivamente analisada e já decidida
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pela insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
contradição sanável por embargos de declaração

não se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho o seguinte precedente do e. STJ:

“(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Sendo assim, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUIS ANTONIO ALVES GONÇALVES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024